Tribunal: TJES
Processo: 5009337-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009337-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: RAQUEL SOBREIRA GOMES OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009337-85.2022.8.08.0024

RECORRENTES:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO:
RAQUEL SOBREIRA GOMES OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE PRESTADORES DE BENS E SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por RAQUEL SOBREIRA GOMES OLIVEIRA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PICPAY SERVIÇOS S.A., IPHONE EXPRESS LTDA

Em síntese, a parte requerente narra que encaminhou seu celular à assistência técnica e, após sua devolução, constatou lançamentos realizados através do aplicativo da Requerida PICPAY SERVIÇOS S.A., totalizando os valores de R$ 1.016,67, R$ 1.035,90 e R$ 932,31.

Alega ter contatado os Requeridos para comunicar o incidente e ter contestado as referidas transações junto ao Banco emissor do cartão de crédito. Afirma que, embora o valor das transações contestadas tenha sido estornado na fatura referente ao mês de novembro de 2021, emitida pelo corréu Santander, tais montantes foram posteriormente reincorporados na fatura de janeiro de 2022, a qual foi integralmente quitada.

Registra ainda ter formalizado Boletim de Ocorrência e reclamação junto aos requeridos, sem, contudo, obter sucesso na resolução do impasse.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência do débito referente às transações não reconhecidas pela requerente, realizadas em 19 de outubro de 2021, nos valores de R$ 1.016,67, R$ 932,31 e R$ 1.035,90 (Id. 13022004, pág. 17); b) CONDENO as partes rés (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PICPAY SERVIÇOS S.A. e IPHONE EXPRESS LTDA), solidariamente, a pagarem à parte autora (RAQUEL SOBREIRA GOMES OLIVEIRA): b.1) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento; b.2) o valor de R$ 5.969,76 (cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) , a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data das transações (19.10.2021), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação .

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7481718, a requerida PICPAY SERVIÇOS S.A. interpôs Recurso Inominado sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que seria apenas a intermediadora da transação. No mérito, defende que a falha na prestação de serviço ocorreu por culpa exclusiva da recorrida e de terceiro, não pode ser responsabilizada pelo fato. Desse modo, sustenta a impossibilidade da repetição de indébito e de danos materiais. Ainda, afirma que inexiste dano moral no caso e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Irresignado com a sentença, o requerido BANCO SANTANDER BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado, alegando que as transações foram realizadas de forma legítima, dentro do padrão de consumo da autora, por isso, não era possível identificar a fraude. Ademais, alega que o caso se amolda à previsão de excludente de responsabilidade, uma vez que o fato ocorreu por culpa de terceiro. Por fim, sustenta a inexistência do dever de indenizar, subsidiariamente, requer a redução do
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que não merece reforma a sentença vergastada.

A recorrente PICPAY arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que funciona como intermediária de pagamentos.

Contudo, REJEITO a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Isso posto, passo à análise conjunta dos recursos.

No âmbito das relações de consumo no Brasil, a solidariedade entre os fornecedores de bens e serviços representa um princípio fundamental estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante o disposto no artigo 18 do referido código, essa solidariedade traduz-se na co-responsabilidade dos fornecedores em garantir a conformidade dos produtos oferecidos no mercado, assegurando aos consumidores a prerrogativa de exigir a substituição das partes viciadas.

Tal princípio reflete a importância de assegurar a integridade e a qualidade dos produtos disponibilizados no mercado brasileiro, fortalecendo, assim, a confiança do consumidor e promovendo relações comerciais justas e equitativas.

Diante do exposto, é incontestável afirmar que as recorrentes deverão ser responsabilizadas solidariamente pelo fato ocorrido com a autora. Tal fato decorre da falha na prestação de serviço de ambas, comprovada nos autos pelos documentos acostados.

Nesse contexto, o PicPay deve ser responsabilizado pela falha na segurança interna que possibilitou a realização de compras em valores altos e a desativação da conta logo em seguida.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelas recorrentes Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

Portanto, diante dos documentos acostados, as recorrentes não foram capazes de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, uma vez que a autora sequer estava em posse de seu aparelho celular na data em que as compras foram realizadas.

Portanto, sob a ótica jurídica e considerando o contexto em questão, as recorrentes devem ser solidariamente responsabilizadas pela mencionada falha, assegurando assim a proteção dos direitos do consumidor e a preservação da integridade nas transações comerciais.

Assim, configurada a falha na prestação de serviço, resta o dever de indenizar.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$4.000,00), uma vez que o autor passou por um longo período sem geladeira, eletrodoméstico essencial e de uso diário no cotidiano.

Em vista disso, entendo que os recursos não merecem provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno cada recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)